Tribunal: TJMT
Processo: 1085173-18.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085173-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MYRIAM ALBUES FERREIRA - CPF: 274.739.291-00 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA A SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 2º, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 12.153/2009. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 2º, § 1º, inciso III, da Lei nº 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Tratando-se de demanda que visa a anulação de ato demissional e a reintegração ao cargo público, evidencia-se a incompetência absoluta do juízo especial, dado o rol taxativo de exclusões da competência fazendária no rito dos Juizados.

Incompetência absoluta declarada de ofício, com a consequente remessa a dos autos ao Juízo competente.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual a recorrente pleiteava a anulação do ato administrativo de demissão.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão, ocorrida em 09/12/2005. Argumenta, ademais, que a superveniência da Lei nº 14.230/2021 e a consequente improcedência de Ação de Improbidade Administrativa correlata, deveriam repercutir na esfera administrativa para anular o ato demissional.

Pois bem.

O art. 2º da Lei n. 12.153/09 é responsável pela delimitação das matérias de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Considerando que o objeto da ação diz respeito à aplicação de pena de demissão, cuja parte autora alega ser indevida diante do cerceamento de defesa no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e julgamento improcedente de ação de improbidade administrativa, atrai-se ao caso a cláusula excludente de competência do art. 2º, III, da Lei n. 12.153/2009.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUGNAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO.INCOMPETÊNCIAABSOLUTAEM RAZÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES pleiteia a anulação do ato administrativo que culminou na sua demissão e, via de consequência, a sua reintegração ao quadro de Médico do SAMU, além do pagamento da remuneração no período de afastamento e/ou pagamento das verbas rescisórias e condenação por danos morais.

2. Nos termos do artigo 2.º, § 1.º, III: Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

3. Com efeito, os incisos I a III, do artigo 2.º, § 1.º da Lei n.º 12.153/09, estabelecem, taxativamente, as matérias que se excluem da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Nesse ponto, as ações anulatórias que têm como objeto o inconformismo com a pena de demissão imposta a servidor público, como no caso em comento, não se incluem no rol das legitimadas a tramitarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo, nesse caso, a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da presente ação. Precedente TRU.

5. Sentença reformada.

6. Recurso prejudicado.

(TR-MT, N.U 1000672-76.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPUGNAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO - DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM RAZÃO DA MATÉRIA – ARTIGO 2º, § 1º, INCISO III, DA LEI 12.153/09 – ROL TAXATIVO - SENTENÇA ANULADA - REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA O JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PREJUDICADO.

(TR-MT, N.U 1001157-76.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Ante o exposto,
reconheço de ofício
a incompetência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública para julgamento do feito
,
nos termos do artigo 2º, III, da Lei n. 12.153/09
e, por conseguinte, anulo a sentença proferida por Juízo incompetente e
DETERMINO a REMESSA IMEDIATA
dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026